Tribunal: STF
Processo: HC 97132
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. 
   AUSÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.

1. O 
   decreto de prisão preventiva está fundamentado nos requintes de 
   periculosidade do paciente e na reincidência, confirmados por 
   sentença condenatória em que se acolheu a qualificadora de uso de
   meio cruel para a perpetração do homicídio.
2. A alegação de 
   excesso de prazo fica prejudicada pelo fim da instrução penal e 
   pela prolação de sentença condenatória.
3. Ordem 
   denegada.